Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704385-09.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TARCILA IZABEL DE OLIVEIRA LEITE APELADO: ESPOLIO DE JORGE DE OLIVEIRA LEITE, DEBORA BANDEIRA LEITE, MARIA ISABEL DE OLIVEIRA LEITE, ANTONIA DE OLIVEIRA LEITE, MARIA DE OLIVEIRA SOUSA, MARGARIDA DE OLIVEIRA LEITE, VALDECI DE OLIVEIRA LEITE, GONCALO DE OLIVEIRA LEITE, ANTONIO DE OLIVEIRA LEITE, MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA LEITE REPRESENTANTE LEGAL: JUSCICLEIA SANTOS DE OLIVEIRA DESPACHO Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Ausente a comprovação no momento oportuno, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília/DF, 11 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator